Tribunal: TJBA
Processo: 8065068-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065068-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANIEL ALEXANDRE CROESY BATISTA e outros

Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 8º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, CP
.

PRELIMINARES.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL OCORRIDA NO FLAGRANTE
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTUNDENTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PREJUDICIALIDADE COM A FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO: A DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

AFIRMAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL PENA E REGIME CUMPRIMENTO QUE SERIA INVIÁVEL EM SEDE DE REMÉDIO HEROICO E SEM EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RESPECTIVA.

MÉRITO
.

PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA
. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE, APÓS POTENCIAL ROUBO DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM AUXÍLIO DE TERCEIRO.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP
. NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGAD
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Salvador/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e evitar potencial reiteração delitiva do paciente, manteve sua prisão preventiva diante da suposta ocorrência de roubo de motocicleta em via pública, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise da alegação de nulidade por suposta violência policial em sede de
habeas corpus
; (ii) analisar a possibilidade de conhecimento da tese de ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade
in casu
; e (iii) averiguar a subsistência dos fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, bem como a suficiência ou não de medidas cautelares diversas da prisão para concessão da ordem em favor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da preliminar de nulidade por conjecturada violência policial porque sua análise dependeria de incursão no contexto fático, mormente quando a prova pré-constituída acostada aos cadernos digitais é frágil e não tem o condão de conduzir a tal conclusão com absoluto grau de certeza. Demais disso, tem-se que eventuais questões de ilegalidade relacionadas ao flagrante já se encontram superadas pela superveniência de novo título que ampara a custódia cautelar do paciente, a decisão que decretou a preventiva nos autos originários.

4. Também não se conhece da alegação de ofensa aos Princípios da Homogeneidade e Proporcionalidade trazida na exordial, uma vez que não seria possível prever a eventual reprimenda ou regime inicial de cumprimento de pena a ser aplicado ao paciente sem que haja a prolação de sentença condenatória correspondente. Tal requerimento, assim como o relativo à suposta violência policial sofrida pelo paciente também demandaria dilação probatória, a qual como cediça, é inviável em sede de
habeas corpus
.

5. A medida extrema foi decretada e, posteriormente, mantida, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública diante da prova da existência dos crimes, dos indícios suficientes de autoria e do fato de que a infração supostamente praticada pelo paciente se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.

6. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do paciente que teria, juntamente com um terceiro, hipoteticamente praticado
crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e em plena via pública (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

7. Por ora, os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade ao paciente –
primário, de bons antecedentes, residência e trabalho fixos
–, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema
in casu
, mormente quando se considera que
o ilícito a que figura como réu é grave e, em tese, foi cometido com grave ameaça à ofendida e as medidas cautelares diversas dispostas no art. 319 seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a sua reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 64, I, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP: arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC n. 220.464/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025; STJ: AgRg no HC n. 970.448/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; TJ/BA: Habeas Corpus: 80393991120258050000, Relator: Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 06/08/2025; TJ-BA - Habeas Corpus: 8069721-48.2024.8.05.0000, Relatora: Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Julgamento: 13/12/2024; STJ: AgRg no HC n. 1.001.999/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025; STJ: AgRg no HC n. 987.407/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n. 8065068-66.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante
Gabriel Messias Santana da Silva
, como Paciente,
Daniel Alexandre Croesy Batista
e, como autoridade coatora, o
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer parcialmente do
habeas corpus
e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada
.